Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701567-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE AGRAVADO: FABIO FONSECA SANTOS, SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por “CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VIA SOLARE”. No ID 72386228 a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto, visto que foi proferida sentença no processo originário, homologando o acordo celebrado entre as partes. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator